Tribunal: STF
Processo: RHC 230928
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 61):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. OPÇÃO PELA TEORIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU CONDENADO A LONGA PENA EM REGIME FECHADO, PRESO FUNDAMENTADAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A regra geral prevista no art. 70 do CPP estabelece que a competência para o julgamento do delito é determinada pelo lugar em que se consuma a infração e, assim, como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (CPP, art. 72)." (RHC n. 93.253/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019; sem grifos no original.) 2. Contudo, não há constrangimento ilegal na fixação da competência do Juízo do local onde ocorreu toda a trama prévia que resultou no homicídio da vítima, ainda que consumado o crime em local ermo que, consoante afirma a Parte Impetrante, já estaria dentro dos limites de comarca vizinha. 3. Embora a fixação da competência territorial siga a teoria do resultado, sendo determinada pelo lugar da consumação da infração, ou do último ato executório, admite-se, excepcionalmente, especialmente em delitos de homicídio, a fixação da competência do local dos atos de execução para facilitar a coleta de provas, a fim de se prestigiar a busca da verdade real, como na espécie. 4. Nos autos do HC n. 745.835/TO, em decisão monocrática, prolatada no dia 01/06/2022, reconheci a contemporaneidade e a legalidade dos fundamentos da prisão preventiva, durante a instrução, em decisum transitado em julgado. A custódia foi mantida pela sentença de pronúncia e, após a condenação pelo Tribunal do Júri, o Juízo de primeiro grau negou o apelo em liberdade ao Agravante, já que, inalterada a situação fática dos autos, persistem os fundamentos da constrição. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento. Acrescento que a gravidade do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível com a possibilidade de responder a ação penal em liberdade. 6. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca o recorrente, em suma, em caráter liminar, a suspensão do curso da ação penal e da execução provisória da sentença que o condenou pela prática dos crimes de cárcere privado, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo, e, no mérito, o reconhecimento de que (i) além de nulo o julgamento, porque realizado em foro incompetente territorialmente, (ii) ausente motivação idônea a amparar a sua custódia ante tempus.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, à luz dos fundamentos empregados pela autoridade inquinada coatora e de tudo o mais de que destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente